Tribunal: TJES
Processo: 0019876-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019876-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MAZZON TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LEGITIMIDADE DE PARTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VERBA HONORÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

I –
P
ara que a teoria da asserção
s
e faça incidente a conferir legitimidade a uma parte, é preciso que a essa parte tenha sido atribuído algum fato danoso a lhe impor responsabilidade, o que se
constata
na hipótese dos autos
e fora observado
corretamente
pelo juiz sentenciante
.

I
I -
A inscrição do nome do devedor em razão de suposta inadimplência relativa a valores de multas que não deveriam ter sido cobradas na hipótese, por certo repercute de forma moralmente danosa
em desfavor dos apelados
.

III -
Nesse aspecto, vale ressaltar que
t
a
l
situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual “
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.
Precedentes.

IV -
Quanto à condenação ao pagamento da verba honorária levada a efeito na sentença,
contudo, merece
m
amparo a
s
irresignaç
ões
recursa
is
, eis que não se amoldando às hipótese
s

literalmente
previstas no § 8º, do art. 85, do CPC, impositiva a
sua
fixação nos moldes
dispostos
nos §§ 2º e 3º do mes
m
o artigo.

V
–

Apel
os

conhecid
os

e
provid
os
em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º 0019876-45.2015.8.08.0024

APELANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO
DO
ES
PÍRITO SANTO
/DER-
ES

APELADOS: MAZZON TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e MARIA HELENA MAZZON

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelações interpostas em detrimento de sentença que julgou procedente o pedido exordial de indenização por dano moral manejado por
MAZZON TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
e
MARIA HELENA MAZZON
em face d
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO
DO
ES
PÍRITO SANTO
/DER-
ES

em razão d
a indevida inscrição de seu nome
em cadastro de
proteção ao crédito
, arbitrando-
a

n
a monta de R$
6
.
000
,00 (
seis
mil reais),
bem como julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, no que se refere ao pedido de cancelamento de determinados autos de infrações
que veiculavam multas por suposto descumprimento de renovação de registro de fretamento/turismo
.

Em suas razões
de apelo principal

o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz sua ilegitimidade passiva
e
a inexistência de dano moral, pugnando,
na eventualidade, caso mantida a condenação, que seja minorado o
quantum
arbitrado.
Por fim, irresigna-se quanto à fixação da verba honorária.

E
m apelo adesivo o
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO
DO
ES
PÍRITO SANTO
/DER-
ES,
por sua vez, assevera a inexistência de dano moral e
apresentar-se

equivocado
o
arbitramento da verba sucumbencial honorária.

Contrarrazões apresentadas
.

MAZZON TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
e
MARIA HELENA MAZZON ajuizaram a demanda de origem no intuito de obterem o cancelamento dos autos de infrações relativos a multas pela não renovação do registro de fretamento/turismo, a despeito de encontrar-se
a pessoa jurídica
inativa em período muito anterior das respectivas lavraturas dos autos, além do cancelamento da negativação
indenida
junto ao CADIN e SEFAZ, e indenização por dano moral em razão d
e tal
inscrição.

Passo ao apreço conjunto das irresignações.

Pois bem. Como dito, em relação ao pleito de cancelamento das multas/auto de infrações pela não renovação do registro de fretamento/turismo o Juízo
a quo
reconheceu a ausência de interesse de agir
arguida
pelos próprios requeridos/
apelantes
, eis que restaram cancelados administrativamente após ajuizamento d
esta
demanda. Tema este, portanto, do qual não se insurgiram os recorrentes.

Quanto à arguição de ilegitimidade do ente estatal,
n
a mesma
trilha

do
julgador primevo, entendo que
“
o Estado do Esp
í
rito Santo contribuiu pela suposta prática do ato ilicito, sendo de sua responsabilidade adotar as providencias necess
á
ri
a
s para incluir/excluir sujeitos considerados devedores no CADIN estadual. Tal situaç
ão
o é comprovada pelo documento de f
l
. 62 em que consta o nome da autora no Siste
m
a de Informaç
õ
es Tribut
á
ri
a
s do Estado do Espirito Santo”.

Digo isto porque, c
omo é cediço, “
O exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
” (TJES, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, “
Os fatos narrados na petição inicial devem ser analisados à luz da teoria da asserção, teoria esta adotada por esta Corte para aferir as condições da ação
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022), dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido.

Nesse contexto, a teoria da asserção impõe a análise das condições da ação segundo o que resta alegado na peça de ingresso, dispensando a análise probatória,
mormente a definir a legitimidade da parte no polo passivo
.

Ao discorrer sobre a teoria da asserção, o professor Alexandre Freitas Câmara leciona que para esta:
"
A verificação da presença das ‘condições da ação’ se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou
. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. Defendem esta teoria, entre outro, Barbosa Moreira e Watanabe. (...) Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção. As “condições da ação" são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação."
(Lições de Direito Proc. Civil, V. I, 2004, fls. 129/130)

Assim, para que a teoria da asserção
s
e faça incidente a conferir legitimidade a uma parte, é preciso que a essa parte tenha sido atribuído algum fato danoso a lhe impor responsabilidade, o que se
constata
na hipótese dos autos
e fora observado
corretamente
pelo juiz sentenciante
.

Em relação à condenação ao dano moral, não há dúvidas acerca de sua existência na hipótese.

Inconteste que a inscrição indevida de nome de devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral indenizável,
inclusive, se
m
qualquer necessidade de comprovação da ofensa
.

A inscrição do nome do devedor em razão de suposta inadimplência relativa a valores de multas que não deveriam ter sido cobradas na hipótese, por certo repercute de forma moralmente danosa
em desfavor dos apelados
.

Nesse aspecto, vale ressaltar que
t
a
l
situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual
“
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

E mais, a despeito
das alegações recursais em sentido diverso, é certo que
“
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0003449-06.2020.8.08.0021, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que o serviço prestado se dera a título gratuito, deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado. 2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
5000323-94.2021.8.08.0062
, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 29/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL CORRESPONDENTE. NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1) A duplicata é título de crédito causal e somente é válida quando existir vínculo contratual entre as partes (compra e venda mercantil ou prestação de serviços). 2) Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos decorre a presunção natural da ocorrência do dano moral, ou seja, opera-se in re ipsa o dano moral– ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes. 3) Para fixação do quantum reparatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto e sua repercussão, bem como atendido o binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito. 4) Recurso desprovido. Sentença mantida. 5) Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0005082-15.2017.8.08.0035

, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2023)

Nest
a

senda
,
acerca do
quantum
indenizatório,
o

C. STJ
à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entendo como adequada a condenação sentencial do dano moral na monta de R$
6.000,00
(
seis mil
reais), até mesmo porque que condizente com os valores admitidos por esta E. Corte em casos assemelhados.

Quanto à condenação ao pagamento da verba honorária levada a efeito na sentença,
contudo, merece
m
amparo a
s
irresignaç
ões
recursa
is
, eis que não se amoldando às hipótese
s

literalmente
previstas no § 8º, do art. 85, do CPC, impositiva a
sua
fixação nos moldes
dispostos
nos §§ 2º e 3º do mes
m
o artigo, razão pela qual os fixo na monta de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, especialmente em razão da natureza e importância da causa, sem olvidar-se do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
s

apelo
s
e
DOU
-LHE
S

PAR
C
IAL
PROVIMENTO

para reformar em parte a sentença apenas para fixar a monta da condenação ao pagamento da verba honorária pelos requeridos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença fixando a monta da condenação ao pagamento da verba honorária pelos requeridos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.